Tribunal: TJDFT
Processo: 0752977-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI PÚBLICO. OPÇÃO INICIAL DO USUÁRIO PELO SERVIÇO PARTICULAR. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS ANTERIORES EM HOSPITAL PARTICULAR. MORTE DO PACIENTE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS. OMISSÃO PARCIAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Autor contra a sentença prolatada pelo 3o Juizado da Fazenda Pública, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da morte do autor e declarou a incompetência daquele Juízo para apreciação do pedido de ressarcimento das despesas hospitalares, dada a natureza patrimonial da pretensão indenizatória.
2. O autor, ora recorrente, ajuizou obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal, objetivando a transferência para leito de UTI, em hospital público do Distrito Federal. Na exordial, informou que possui 103 anos e reside em Goiânia/GO. Relatou que, em 30/05/2025, passou mal repentinamente e, sem ambulância disponível, foi levado às pressas ao posto de saúde/hospital mais próximo, em um carro emprestado. Contudo, não conseguiu atendimento, devido à falta de leitos de UTI na cidade de sua residência. Diante da situação, relata que os familiares o trouxeram à esta Capital Federal, na busca por atendimento em hospital da rede pública do DF, porém, sem sucesso. Noticiou que os familiares, diante da gravidade da situação e com recursos próprios, realizaram a internação do autor em Hospital particular (Hospital Anchieta), onde recebeu diagnóstico de AVC isquêmico maligno, arritmia cardíaca e gravíssimo estado de saúde, com necessidade de ventilação mecânica e sem perspectiva de melhora a curto prazo, situação agravada por sua idade avançada. Informa que o hospital Anchieta realizou pedido administrativo para transferência do autor para leito de UTI da rede pública, ao Distrito Federal, em 01/06/2026 (ID 79978387). Sem recursos para manter os custos da UTI particular e sem retorno do pedido de transferência pelo hospital privado, ajuizou a ação obrigacional, perante o 3o Juizado de Fazenda Pública do DF, em 02/06/2025.
3. O juiz plantonista deferiu a tutela de urgência para “a imediata inclusão da parte autora na CERIH, por email dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a sua transferência e internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.”, em 02/06/2025, às 23h23 (ID 79978387). A Central de Regulação foi intimada da decisão no dia 03/06/2025, às 21h40 (ID 79978400). Ofício da CERIH informando a inclusão do paciente em lista de espera para leito de UTI público, em 03/06/2025, às 01h06. Noticiou, ainda, que “por absoluta falta de leitos de UTI com suporte solicitado para o(a) paciente, a decisão foi cumprida inicialmente no próprio Hospital Anchieta (leito de UTI não regulado), sem prejuízo de futura transferência para a rede SES/DF quando surgir leito com suporte neurocirúrgico (ID 79978405).
4. Contestação apresentada pelo Réu (ID 79978515), postulando pela improcedência dos pedidos e, em caso de condenação do ente público, seja limitado o ressarcimento das despesas, tendo como termo inicial a intimação do DF para cumprimento da tutela de urgência (ID 79978515). g.n.
5. Em seguida, sobreveio informação de que o paciente evoluiu a óbito em 18/06/2025, na UTI do Hospital Anchieta, antes da regulação da vaga. Na oportunidade, foi postulada a suspensão do feito para habilitação do espólio (ID 79978529).
6. Prolatada sentença, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da morte do autor e declarando a incompetência do Juizado Fazendário para apreciação do pedido de ressarcimento das despesas hospitalares, dada a natureza patrimonial da pretensão indenizatória (ID 34563662).
7. O espólio do autor apresentou embargos de declaração, alegando contradição e omissão da sentença quanto ao pedido indenizatório das despesas hospitalares (ID 79978534). Recurso rejeitado pelo Juizado Fazendário ao argumento da inexistência de vícios na sentença prolatada (ID 79978539)
8. Inconformado, o espólio do autor interpôs recurso inominado, postulando preliminarmente pelo deferimento da gratuidade de Justiça. No mérito, sustenta, em síntese, que o óbito do autor não autoriza solução simplificada, com a extinção do feito sem resolução do mérito, que não foi satisfeita a prestação jurisdicional, em razão da cumulação de pedido de natureza patrimonial, com efeitos patrimoniais remanescentes e transmissíveis aos herdeiros do autor, apenas reputando a incompetência do Juízo para apreciação de tal pedido. Requer a cassação da sentença extintiva, para que seja reconhecida a perda superveniente do interesse processual apenas no tocante ao direito obrigacional (transferência/internação leito de UTI), em razão do óbito do Autor. Em relação ao custeio das despesas oriundas da internação particular, que seja reconhecida a causa madura, nos termos do artigo 1013 do CPC, para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento/internação em hospital particular, no período compreendido entre o dia 02/06/2025, às 23h36min (ciência da ordem judicial pela CERIH/CRIH) e dia 17/06/2025 (data do óbito). Subsidiariamente (caso não se entenda pela causa madura), requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito quanto ao pedido patrimonial transmissível.
9. Apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal (ID 79978545). O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção do órgão na presente ação, considerando que não há interesse indisponível, individual ou coletivo que justifique a sua atuação (ID 80188055).
10. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o requerimento de gratuidade judiciária, tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente e as particularidades do caso, com fulcro no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
11. As questões controvertidas consistem em saber: (i) a competência dos Juizados especiais cíveis, incluindo-se o Juizado de Fazenda Pública para apreciação de pedido de indenização patrimonial decorrente de despesas em hospital particular pelo não atendimento ou falta de disponibilidade de leito de UTI na rede pública; (ii) a existência de interesse de agir do espólio do autor para prosseguimento quanto ao pedido de natureza patrimonial perante o Juizado Fazendário; (iii) se, no caso concreto, estão presentes elementos suficientes para impor ao Distrito Federal o pagamento das despesas médicas contraídas pelo autor em hospital privado, diante da alegação de omissão estatal na prestação do serviço de saúde necessário.

III RAZÕES DE DECIDIR

12. O art. 2o da Lei n. 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processarem e julgarem as causas contra o Distrito Federal de até 60 salários mínimos. Por seu turno, o art. 27 do mesmo diploma determina a aplicação subsidiária do CPC e da Lei n. 9.099/95.
13. A sucessão processual encontra-se disciplinada no Código de Processo Civil, artigos 110, 313, §§ 1o e 2o, e 687 a 692. A sua aplicação, portanto, se mostra compatível com os princípios dos Juizados especiais, desde que inexistente interesse de incapaz e transmissível o direito objeto da lide. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes: Acórdão n. 1640600 e n.1420291, de relatoria dos Juízes: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS e DANIEL FELIPE MACHADO, julgados em 22/11/2022 e 10/05/2022, respectivamente.
14. No caso dos autos, a pretensão do autor compreendia a imediata transferência para leito de UTI da rede pública, cuja natureza é personalíssima, bem como o ressarcimento das despesas realizadas em UTI de unidade hospitalar privada, até que fosse realizada tal transferência. O direito à saúde do primeiro pedido, por ser pessoal e intransmissível, esvaiu-se com a morte do autor. Entretanto, a última pretensão possui conotação patrimonial e, portanto, considerada transmissível aos seus herdeiros.
15. Configurada a hipótese de sucessão processual bem como o interesse e a utilidade do provimento judicial para os herdeiros, visto que se pretende discutir o custeio das despesas hospitalares referentes à internação do falecido autor, verifica-se incabível a extinção do feito sem a análise do mérito pelo Juízo fazendário, cujo fundamento se deu na frágil fundamentação da falta de interesse de agir e no equivocado entendimento sobre a incompetência dos Juizados especiais para apreciação da responsabilidade estatal quanto ao ressarcimento de despesas em hospital particular com o falecido autor, em razão do descumprimento obrigacional para a prestação de serviço de saúde pelo Distrito Federal.
16. Porquanto, a reforma da sentença é medida necessária. Em continuidade, com respaldo na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, I e IV, passo à análise do mérito.
17. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a perda superveniente do interesse processual apenas no tocante ao direito obrigacional (transferência/internação leito de UTI), em razão do óbito do Autor. No tocante ao custeio da internação em hospital particular, requer que seja julgado procedente o pedido para condenar Distrito Federal, a partir da intimação do réu, pela CERIH acerca da ordem judicial que ordenava a transferência do autor para leito de UTI da rede pública até a data do óbito do recorrente.
18. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos, devendo o Estado garantir, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
19. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção de estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
20. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente.
21. No caso dos autos é de se observar que o autor se encontrava internado no Hospital Anchieta, desde 30/05/2025 e, para a manutenção de sua vida, precisou ser transferido imediatamente para leito de UTI, por risco de morte. Em razão disso, foi ajuizada a presente ação em 02/06/2025, sendo deferida a antecipação de tutela, às 23h23min daquele mesmo dia, para que o Distrito Federal, por intermédio da CERIH, procedesse a inserção do autor no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e promovesse a sua imediata transferência e internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atendesse às suas necessidades, “devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.”(ID 79978387).
22. A Central de Regulação foi intimada da decisão no dia 03/06/2025, às 21h40 (ID 79978400). Ofício da CERIH informando a inclusão do paciente em lista de espera para leito de UTI público, em 03/06/2025, às 01h06. Noticiou, ainda, que “por absoluta falta de leitos de UTI com suporte solicitado para o(a) paciente, a decisão foi cumprida inicialmente no próprio Hospital Anchieta (leito de UTI não regulado), sem prejuízo de futura transferência para a rede SES/DF quando surgir leito com suporte neurocirúrgico” (ID 79978405).
23. Logo, reconhecida a falha na prestação do serviço de saúde, pois a despeito da intimação da tutela de urgência em 03/06/2025, o enfermo, apesar de incluído na lista de espera da Central de Regulação em 03/06/2025, permaneceu internado em hospital particular até o dia 18/06/2025, data de seu falecimento.
24. Emerge, neste ponto, a responsabilidade estatal pelo custeio das despesas realizadas na rede de hospital privada, ante a demora do Distrito Federal em transferir efetivamente a parte para o leito de UTI público e/ou regulado, conforme previsto na decisão liminar, até a data de seu óbito, em 18/06/2025, na UTI do Hospital Anchieta.
25. Ressalto ser este o entendimento exarado pelas Turmas recursais deste e. Tribunal, no sentido de que “a responsabilidade para o Estado surge a partir da inequívoca intimação para cumprimento da obrigação fixada na decisão que concede a tutela de urgência, mesmo que o fornecimento do leito de UTI tenha sido submetido aos critérios de prioridade clínica da lista de regulação, uma vez que a omissão do Estado se configura no exato momento em que a parte necessita do leito e ele não está disponível." (Acórdão 1657327, 07489484320228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
26. Necessário destacar, ainda, que a presente demanda não discute os valores do tratamento, nem a sua adequação, ou os critérios de cobrança, quaisquer que sejam, até mesmo pela ausência do hospital como parte. A controvérsia dos autos diz respeito apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento de ação própria.
27. Entretanto, ressalto, desde logo, o alcance da obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico hospitalares da internação no hospital privado, ante a definição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da fixação da tese de julgamento do RE 666.094, Tema 1.033, que: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde."
28. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e reconhecer a subsistência do interesse processual da parte autora, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela antecipada deferida bem como condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora enquanto esteve internada em hospital particular, a partir do dia 03/06/2025, data em que a CERIH foi intimada da decisão liminar proferida, até a data do óbito do autor (18/06/2025).

IV. DISPOSITIVO
29. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido, para confirmar a tutela de urgência e no mérito, reconhecer a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido obrigacional e condenar o Distrito Federal ao custeio das despesas hospitalares, desde a mora do recorrido, entre a data da intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência (03/06/2025) até a data do óbito (18/06/2026), exigindo-se a apuração do valor em demanda autônoma ou pela via administrativa perante o requerido. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
30. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.